Tribunal: TJES
Processo: 5026005-59.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026005-59.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ANDREIA BORGES SANTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO DE VERBAS DE PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIALMENTE CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, movido por Andreia Borges Santos, que rejeitou a impugnação apresentada, homologou os cálculos iniciais e determinou a expedição de ofício para pagamento por precatório ou requisição de pequeno valor. O Município sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, inexequibilidade do título, falta de documentos essenciais, ausência de valor devido e impugna condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve inovação recursal por parte do apelante; (iii) determinar se é necessária a liquidação prévia da sentença coletiva; e (iv) examinar a validade da fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não pode ser conhecido quanto à alegação de existência de causa extintiva da obrigação, por configurar inovação recursal, já que a matéria não foi suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença, conforme artigo 1.013, § 1º, do CPC.

A alegação de ausência de liquidez do título, por ser matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão e deve ser analisada. Contudo, a execução individual do título coletivo mostra-se viável, pois a apuração do crédito depende apenas de cálculos aritméticos, conforme entendimento do STJ e artigo 509, § 2º, do CPC.

Os documentos apresentados pela exequente, tais como fichas financeiras, são suficientes para instruir a execução, não havendo falta de documentação essencial.

A sentença possui fundamentação adequada. A ausência de manifestação sobre pontos não alegados no momento processual oportuno não configura violação ao artigo 489, § 1º, IV, do CPC.

É válida a fixação de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, mesmo que já tenha havido arbitramento anterior na fase de conhecimento, conforme Súmula 345 do STJ e entendimento recente da Corte Superior (REsp 2.095.903/RJ).

A fixação dos honorários obedeceu ao percentual mínimo previsto nas faixas do artigo 85, § 3º, do CPC, inexistindo excesso a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento:

A inovação recursal impede o conhecimento de matéria não deduzida em primeiro grau, salvo se tratar de questão de ordem pública.

A execução individual de sentença coletiva é admissível sem liquidação prévia, quando a apuração do valor depender de simples cálculos aritméticos.

A sentença é suficientemente fundamentada quando se limita às matérias regularmente suscitadas e discutidas nos autos.

É cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que já arbitrados anteriormente, desde que observados os parâmetros legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026005-59.2022.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA:
ANDREIA BORGES SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES no
cumprimento individual de sentença coletiva
manejado por ANDREIA BORGES SANTOS em seu desfavor, que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados na exordial, determinando a expedição de ofício para formação de precatório e/ou requisição de pequeno valor.

Em seu recurso (id. nº 15855704), o Município recorrente aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, uma vez que não teria havido enfrentamento das teses deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença, o que violaria o disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC, tais como a inexistência de valor a ser executado, a falta de documentos essenciais e a inexequibilidade do título.

No mérito, o recorrente alega que: (i) o título executivo judicial coletivo ainda não foi regularmente liquidado, sendo inviável a execução individual com base em cálculos unilaterais, elaborados sem a participação do ente público ou de perícia judicial; (ii) a inicial do cumprimento de sentença carece de documentos essenciais, dentre eles cópias de atos de promoção e progressão funcionais e fichas financeiras completas, aptas a comprovar o direito postulado; (iii) inexiste qualquer valor devido à exequente, haja vista que todas as verbas relativas às promoções e progressões já teriam sido quitadas, caracterizando-se, portanto, causa extintiva da obrigação.

Além disso, o apelante impugna a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença.

Sustenta que já houve fixação de honorários na sentença coletiva, e eventual nova condenação configuraria bis in idem. Subsidiariamente, requer que, em sendo mantida a condenação, sejam observadas as faixas percentuais previstas no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, para que os honorários sejam fixados no percentual mínimo.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença e, sucessivamente, reformado o julgado, com a rejeição do cumprimento de sentença ou, ao menos, a redução dos honorários arbitrados.

Contrarrazões da parte apelada, suscitando, em sede preliminar, a ocorrência de inovação recursal, e no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. nº 15855708).

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

A parte apelada arguiu, em sede de contrarrazões, a ocorrência de inovação recursal, eis que as matérias alegadas nos itens V.1 (ausência de liquidez do título judicial executado) e V.2 (causa extintiva da obrigação referente ao pagamento) da apelação não foram suscitadas na impugnação

Devidamente intimado para manifestação, na forma do artigo 9º e 10, do CPC, o Município Apelante manteve-se silente (Certidão no Id 17805436).

Pois bem
,
a teor da regra processual prevista no art. 1.013, §1º, do CPC, a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no juízo singular, não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, sob pena de configurar inovação recursal.

Destarte, cabe à parte, no momento processual apropriado, apresentar os argumentos que entender relevantes para o julgamento da questão posta perante o órgão judicial, sob pena de preclusão.

Sendo assim,
analisando detidamente os autos, concluo que merece acolhida a preliminar suscitada.

Isso porque o Município Apelante, por ocasião do manejo da impugnação ao cumprimento de sentença (Id 15855398), em nenhum momento sustentou
ausência de liquidez do título judicial executado, tampouco a existência de causa extintiva da obrigação relativa ao pagamento.

Todavia, no tocante à falta de liquidez do título executivo, por se tratar de
matéria de ordem pública
, que não se sujeita à preclusão temporal, conforme entendimento do Colendo STJ (AREsp n. 2.800.886/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.), será procedido o seu exame como preliminar do recurso.

Desta feita
, resta configurada a inovação recursal quanto à tese de existência de causa extintiva da obrigação relativa ao pagamento, impondo o juízo negativo de admissibilidade da apelação nesse particular.

Pelo exposto,
não conheço do recurso relativamente à alegação de existência de causa extintiva da obrigação relativa ao pagamento.

É como voto.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO

Consoante salientado, por se tratar de matéria de ordem pública, passo ao exame da alegação de necessidade de liquidação do título judicial executado.

A jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado. No mesmo sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado
(Aglnt no RESP 1.840.244/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020; Aglnt nos EDCL no AREsp 1.158.508/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/8/2020, DJe 17/8/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.850.199; Proc. 2019/0350868-1; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 30/06/2022)

Igualmente é a inteligência do disposto no artigo 509, §2º, do CPC:
Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

O Código de Processo Civil define duas modalidades de liquidação da sentença: I) por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; e II) a liquidação pelo procedimento comum, quando há necessidade de alegar e provar fato novo.

Assim sendo, ao contrário do defendido pelo município apelante, a apuração do montante devido de acordo com o título executivo judicial oriundo da ação coletiva nº 0003282-98.2003.8.08.0048 (048.030.03282-4), qual seja,
pagamento das diferenças referentes à progressão e à promoção funcional dos servidores conforme o disposto no artigo 18, II, da Lei Municipal nº 2.172/1999 e artigos 20 e 21, da Lei Municipal nº 2.173/1999
, depende de simples cálculos aritméticos.

Inclusive, os valores devidos calculados a partir das fichas financeiras da exequente constam na planilha colacionada pelo Ente Público junto ao recurso de apelação, corroborando a conclusão pela
desnecessidade de liquidação da sentença
e afastando a tese da falta de documentos essenciais (cópias de atos de promoção e progressão funcionais e fichas financeiras completas) aptos a comprovar o direito postulado.

Ademais, em hipótese de execução individual de sentença proferida em ação coletiva relativa a pagamento de valores atrasados relacionados a parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos assentou o C. STJ
a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, mesmos que estes não tenham sido fornecidos pelo devedor
, de modo que
deve o próprio credor apresentar os cálculos com os valores que entende devidos e promover a execução, sem aguardar qualquer outro ato de terceiros para o exercício do seu direito
. (EDcl no REsp 1834790/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/06/2020).

Logo,
rejeito a preliminar de necessidade de liquidação do julgado.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

O apelante arguiu a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, uma vez que não teria havido enfrentamento das teses deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença, o que violaria o disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC, tais como a inexistência de valor a ser executado, a falta de documentos essenciais e a inexequibilidade do título.

Rechaço a preliminar arguida,
pois, conforme referenciado no acolhimento da inovação recursal, inexiste veiculação das alegações ora postas no momento processual adequado (
impugnação à execução
), motivo pelo qual a ausência de enfrentamento pela r. sentença recorrida
não
importa em nulidade por ausência de fundamentação.

MÉRITO

Por fim, o apelante impugna a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, sob o argumento de que já houve fixação de honorários na sentença coletiva, e eventual nova condenação configuraria bis in idem. E, subsidiariamente, pugna pela observância dos percentuais mínimos das faixas previstas nos incisos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Sem delongas, conforme entendimento sedimentado do Colendo STJ,
nas execuções individuais procedentes de sentença genérica prolatada em ação coletiva promovida por sindicato ou entidade de classe, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que não embargada a execução, nos termos da Súmula 345 deste Tribunal Superior, e que o art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado no referido enunciado sumular, sendo que, pelo princípio da simetria, é devida a verba sucumbencial, se vencida a parte exequente, no julgamento da impugnação apresentada ao cumprimento de sentença
. (RCD no REsp n. 2.095.903/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Em relação ao pleito subsidiário, igualmente, não possui guarida, haja vista que constou expressamente na r. sentença recorrida a observância dos percentuais mínimos contidos nas faixas de valores previstas no citado dispositivo processual (artigo 85, §3º).

Por tais razões,
CONHEÇO parcialmente
do recurso e, nesta parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) em cada uma das faixas dos incisos do §3º, do artigo 85, do CPC, na forma do §11, do mesmo artigo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 1% (um por cento) em cada uma das faixas dos incisos do §3º, do artigo 85, do CPC, na forma do §11, do mesmo artigo.